Tribunal: TJDFT
Processo: 0720507-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720507-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA DE MELO AGRAVADO: BRUNA NORONHA CARVALHO D E S P A C H O O Agravante, Francisco de Assis Mesquita de Melo, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 72123710), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, carteira de trabalho atualizada, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator